Tribunal: TJMT
Processo: 1020353-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020353-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EUGENIO PEREIRA LIMA - CPF: 042.519.058-73 (AGRAVADO), SURAMA VITOR SILVEIRA PEREIRA LIMA - CPF: 347.660.491-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. FIXAÇÃO. COMPLEXIDADE DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 20.758,26, referentes à perícia de localização e avaliação de imóvel rural penhorado (matrícula n. 2.154 do CRI de Vila Rica). O agravante pleiteia a redução do valor, apontando suposta exorbitância e alegando tratar-se de perícia de baixa complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o valor de R$ 20.758,26 fixado a título de honorários periciais mostra-se excessivo diante da natureza e da complexidade do trabalho técnico a ser realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de georreferenciamento e a antiguidade da matrícula do imóvel dificultam sua localização, exigindo atuação técnica especializada, inclusive com obtenção de documentos complementares junto ao INTERMAT e elaboração de croqui e coordenadas geográficas.

O perito apresentou plano de trabalho detalhado, prevendo 38 horas de serviços técnicos, com base em metodologia da ABNT e tabela do IBAPE-MT, que fixa a hora técnica em R$ 546,27.

A perícia envolve não apenas a avaliação do imóvel, mas também a sua localização, levantamento de perímetro, análise de confrontações e benfeitorias, além de diligências em diferentes comarcas, o que justifica o valor arbitrado.

A fixação dos honorários periciais deve respeitar os critérios da natureza, complexidade e peculiaridades do serviço, garantindo remuneração justa ao expert, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários periciais deve observar a complexidade concreta do trabalho técnico, sendo legítimo o arbitramento que assegura remuneração proporcional à natureza do serviço e aos parâmetros técnicos oficiais.

Não demonstrada a exorbitância, mantém-se o valor arbitrado quando fundado em plano de trabalho detalhado e em tabela oficial de remuneração por hora técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 465, § 3o; 95, § 3o; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI 0753469-45.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo
Camanho
, 4a Turma Cível, j. 04.07.2024,
DJe
26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1020353-90.2025.8.11.0000.

BANCO BRADESCO S.A.

X
SURAMA VITOR SILVEIRA PEREIRA LIMA, EUGENIO PEREIRA LIMA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000493-32.2009.8.11.0049, ajuizada em face de SURAMA VITOR SILVEIRA PEREIRA LIMA e EUG
Ê
NIO PEREIRA LIMA
,
rejeitou a impugnação apresentada e homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 20.758,26, relativos à perícia de localização e avaliação do imóvel rural penhorado (matrícula n. 2.154 do CRI de Vila Rica)
.

Para tanto
, o agravante sustenta a exorbitância do valor arbitrado, defendendo tratar-se de atividade de baixa complexidade, uma vez que consistiria na simples avaliação de um único imóvel rural.

Aduz que a fixação destoa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a redução do montante para R$ 5.000,00
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Consoante relatado, a
controvérsia recursal restringe-se à
análise da
fixação dos honorários periciais no montante de R$ 20.758,26, arbitrados pelo juízo de origem para a realização de perícia destinada à localização e avaliação de imóvel rural penhorado.

O agravante sustenta a exorbitância do valor e pugna pela redução para R$ 5.000,00, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, em que pese
as razões apresentadas
pelo agravante, estas
não se mostram aptas a infirmar a decisão
censurada.

Com efeito, denota-se das informações apresentadas nos autos, que
o imóvel objeto da perícia possui matrícula antiga (n. 2.154 do CRI de Vila Rica) e não dispõe de georreferenciamento, circunstância que dificulta sobremaneira sua precisa localização e demanda atuação técnica especializada.

Aliás, o próprio Oficial de Justiça
, na tentativa de diligenciar na área,
certificou a inviabilidade de identificar o bem apenas com os elementos constantes na matrícula, assinalando a necessidade de documentação complementar junto ao INTERMAT, bem como a elaboração de croqui e indicação de coordenadas geográficas para viabilizar a diligência.

Diante desse cenário, o
perito nomeado apresentou detalhado plano de trabalho, prevendo 38 horas de serviços técnicos, com atividades que vão desde o estudo da documentação dominial até a realização de levantamentos de campo, visitas a órgãos públicos e elaboração de laudo conforme metodologia da ABNT e tabela do IBAPE-MT, que prevê a remuneração por hora técnica no valor de R$ 546,27.

Nesse contexto, o arbitramento se encontra justificado, tendo como parâmetro não apenas a tabela oficial, mas também a complexidade concreta da perícia, que não se resume à mera vistoria e atribuição de valor ao imóvel, mas exige localização, levantamento de perímetro, análise de confrontações e benfeitorias, além de diligências cartorárias em diferentes comarcas.

Assim, como cediço,
a fixação de honorários periciais deve observar

a natureza, a complexidade e as peculiaridades do trabalho, bem como assegurar remuneração condigna ao expert, sob pena de inviabilizar a própria efetividade da prova técnica.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CABIMENTO DO RECURSO. MÉRITO: PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESPEITO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Em princípio, não cabe agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais. Todavia, há de se admitir o recurso pela tese da taxatividade mitigada, já que a urgência da decisão a respeito desse tema torna inútil eventual deliberação posterior, que se viabilizaria apenas com a interposição de apelação contra a sentença.
2. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial. 3. Se a parte agravante não apresentou argumentos que justifiquem a redução do valor arbitrado, não há como alterar a quantia fixada. 4. Agravo de instrumento não provido.

(TJ-DF 07534694520238070000 1888963, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 04/07/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou excesso na decisão recorrida. Ao contrário, a fixação dos honorários periciais em R$ 20.758,26 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, garantindo ao perito justa retribuição pela complexidade do trabalho a ser realizado, de modo a preservar a qualidade da prova técnica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025